Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700515-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA SOARES DA SILVA AGRAVADO: EIDI DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEUZA SOARES DA SILVA, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH e passaporte do devedor. O recurso não foi preparado. Intimada a comprovar o pagamento do preparo ou o recolher em dobro, a agravante permaneceu inerte. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que corrija o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do agravo, como impõe o art. 1.007, caput, do CPC. Diante disso, foi intimada a comprovar o seu pagamento ou o recolhimento em dobro, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator